Tribunal: STF
Processo: ARE 1507536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS-ST PROGRESSIVO. EMPRESA DO RAMO VAREJISTA. REGIME OPTATIVO DE TRIBUTAÇÃO (ROT-ST). 



    1. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. ART. 1º, DA LEI FEDERAL N.º 12.016/2009. DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE JUSTO RECEIO DE SOFRER LESÃO DE DIREITO SEU. DEMONSTRAÇÃO QUE INDEPENDE DA EXISTÊNCIA OU NÃO DO FATO DANOSO E CONSUMADO. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJ/PR. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO PERMITIDA NA INSTANCIA RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 1013, DO CPC.



      2. MÉRITO. ICMS-ST PROGRESSIVO. BASE DE CÁLCULO PRESUMIDA. PAGAMENTO PELO CONTRIBUINTE DE VALOR À MENOR EM RELAÇÃO A BASE DE CÁLCULO REAL (MVA). PERÍODO COMPREENDIDO DE 19/10/2016 A 28/09/2020. DECISÃO DO TEMA 201/STF (19/10/2016) COM REPERCUSSÃO GERAL. TESE PERMISSIONÁRIA APENAS PARA OS CONTRIBUINTES QUE EFETIVARAM PAGAMENTO À MAIOR. NÃO APLICAÇÃO DIRETA AO PRESENTE CASO. ESTADO DO PARANÁ QUE EDITOU A LEI ESTADUAL N.º 19.595/2018, ACRESCENTANDO OS PARÁGRAFOS 2, 3 E 4, AO ART. 31 DA LEI ESTADUAL N.º 11.580/96. REGULAMENTAÇÃO DO DIREITO DE DEVOLUÇÃO AO CONTRIBUINTE DA PARCELA À MAIOR E POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO NOS CASOS DE CONTRIBUIÇÃO À MENOR. DATA BASE DE 20/10/2016. CRIAÇÃO DO REGIME OPTATIVO DE TRIBUTAÇÃO – ROT/ST, PELA LEI ESTADUAL N.º 20.250/2020. ROT-ST QUE NÃO INCIDE NO PERÍODO ANTERIOR A LEI DE CRIAÇÃO. ART. 150, § 7º, DA CF/88 QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. POSSIBILIDADE DO FISCO EXIGIR COMPLEMENTAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE ICMS-ST NO PERÍODO ANTERIOR A 28/09/2020. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ART. 31, § 2º, INCISO II, DA LEI ESTADUAL N.º 19.595/2018. MÉRITO RECURSALDESPROVIDO. 



    RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV, LV e LXIX; 37; 146, inciso III; 150, incisos I e III, § 7º; 155, § 2º, inciso XII, alínea “b”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 280/STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. LEIS ESTADUAIS 4.220/2008 e 1.254/1996 E PORTARIA SF/DF 73/2012. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. HONORÁRIOS INCABÍVEIS EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional local que fundamenta a decisão a quo. Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. II - Incabível a majoração de honorários, por tratar-se, na origem, de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC. (RE nº 1.007.893/DF – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/06/2017).



    Embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Direito Tributário. 4. A origem solucionou a controvérsia com base na interpretação da legislação local. Súmula 280. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 947.111/RS – ED, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/10/2016)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente